Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-70.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000024-70.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000114-77.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/07/2023 Publicação: 12/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE TORTURA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO RECURSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MÉRITO – CRIME DE TORTURA NA MODALIDADE OMISSIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ACERVO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Sd PM Ramon Cezário Lamas e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos embargos, suscitada pelo Ministério Público, e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, revisor, James Ferreira Santos e Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Sd PM Ramon Cezário Lamas contra o acórdão (Evento 84 dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 2ª instância) publicado em 15 de fevereiro de 2023. No referido acórdão, a Primeira Câmara desta Corte castrense, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o réu Ramon Cezário Lamas pela prática do crime de tortura previsto no §2º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Restou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença primeva, a qual absolveu o acusado Ramon Cezário Lama (Evento 84 – Processo Relacionado no 2º Grau). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nas razões recursais, o embargante pleiteia a prevalência do entendimento exposto pelo desembargador vencido, no sentido de que seja mantida a sua absolvição, por inexistir prova de que se tenha omitido voluntariamente em obstar a prática da tortura reconhecida contra o seu superior (Evento 1). Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a deficiência na fundamentação da petição recursal torna inviável a análise da sua pretensão. No mérito, requer o desprovimento dos embargos infringentes (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, analiso a questão preliminar referente ao pedido de não conhecimento dos presentes embargos infringentes formulado pelo Ministério Público. A eminente procuradora de justiça, em suas contrarrazões, assevera que a defesa do embargante limitou-se a reapresentar as suas contrarrazões recursais, relatar o feito, lançar, de maneira desordenada, posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais relativos à excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa e transcrever os fundamentos do voto vencido, requerendo, ao final, o provimento do recurso, “a fim de que seja reconhecida a sentença proferida no juízo de primeiro grau, por ser a expressão da verdade dos fatos que reconheceu a inocência” do réu, ora embargante. Sustenta que a defesa se valeu da via de embargos infringentes para tentar restabelecer a absolvição do embargante obtida em primeira instância, sem, todavia, demonstrar o motivo pelo qual entende ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, o que, no seu entender, torna impossível a análise de sua pretensão. Em que pese a má técnica utilizada pela defesa do embargante, percebe-se que, com a interposição dos presentes embargos infringentes, pretende-se a prevalência do voto vencido proferido pelo e. desembargador Osmar Duarte Marcelino que ratificou a r. sentença prolatada pelo MM. juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). É imperioso destacarmos que o meritíssimo juiz a quo fundamentou a absolvição do embargante na excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, fundamento que, entre outros, também foi utilizado pelo e. desembargador prolator do voto vencido, conforme se verifica nos trechos da sentença e do voto vencido citados, abaixo transcritos. [...] Existem duas hipóteses legalmente previstas que excluem a culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa: coação irresistível e obediência hierárquica (art. 38 do CPM). Apesar da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 jurisprudência e doutrina majoritária criarem o caráter supralegal desse instituto, no caso em tela a obediência hierárquica é perfeitamente aplicável. Considerando o contexto probatório que se apresentava, é cristalina a coação irresistível sofrida pelo acusado Sd PM Ramon, que certamente foi surpreendido pela conduta o 3º Sgt PM Tales, o qual não se quedou em quebrar a resistência do ofendido. Os elementos probatórios indicam que, por temor reverencial, o Sd PM Ramon ̧ que à época dos fatos tinha pouco mais de um ano na Corporação, obedecia as ordem daquele comandante, justamente em razão da hierarquia e disciplina, sem, contudo, praticar qualquer ação delitiva para ofender a integridade física do ofendido. É perceptível o temor do Sd PM Ramon diante daquela situação, e não se pode exigir dele outra postura que não seja a omissão, por amedrontamento de sofrer retaliações daquele comandante. [...] A inexigibilidade de conduta diversa, enquanto excludente de culpabilidade, pressupõe a presença de obstáculo externo e intransponível que impossibilita o agente de se comportar de acordo com a lei diante de determinada situação, o que ocorreu no presente o caso, vez que não é razoável ou proporcional exigir conduta diversa, sob pena de infringir os princípios basilares do militarismo e sofrer eventuais retaliações, repita-se. [...] Logo, por estar configurada a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, por temor reverencial, promovo a absolvição do acusado Sd PM Ramon Cezário Lamas, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. [...] (Evento 233 – SENT1 do processo n. 2000114-77.2020.9.13.0002/JME) [...] Então, entendo que não há prova de que o militar apelante tenha-se omitido voluntariamente em obstar a prática de tortura reconhecida contra seu superior, o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier, sendo imperiosa a absolvição do Sd PM Ramon Cezário Lamas. E cabe destacar que as ações perpetradas pelo superior, 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier, são de acontecimento rápido, sem muito elastecimento temporal. Digo, ainda, que a própria vítima civil disse expressamente que o ora apelante ficou fazendo a proteção dos demais militares, ou seja, o ora apelante estava promovendo a proteção da retaguarda, sem contato objetivo com os acontecimentos ligados à ação delitiva de seu superior. Como pretender que um soldado, ainda em formação, consiga interpretar uma ação de seu superior como criminosa sem o efetivo receio de praticar, ele, um crime que atente contra a hierarquia e a disciplina, ou contra a própria administração militar. Portanto, a absolvição é medida que se impõe em relação à análise da prática do crime imputado. [...] (Evento 84 – ACOR1 do processo n. 2000114-77.2020.9.13.0002/TJM) Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos infringentes e passo ao exame do mérito recursal. O embargante, com o presente recurso, pretende que seja mantida a sua absolvição do crime previsto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, nos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª AJME, cujo entendimento foi ratificado pelo voto vencido proferido pelo e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Analisando os autos, entendo que a impugnação apresentada pelo embargante não deve ser acolhida e que deve prevalecer o entendimento esposado no voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, o qual foi por mim acompanhado. Conforme se verifica nos autos do processo originário, o ofendido declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, na segunda abordagem realizada pelos militares na porta do Mundi Condomínio Resort, após ser algemado e colocado no xadrez da viatura, foi levado para um lote ermo e que, nesse local, o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa o retirou da viatura puxando-o pelas pernas, momento em que caiu de costa no chão, sendo, ato contínuo, arrastado por cerca de 30 metros para o interior do matagal. Disse que o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa perguntava onde estava a “carga” e desferiu socos em seu rosto, sendo que o Sd PM Ramon Cezário Lamas ficou ao lado, presenciando os fatos. Falou que o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa pegou um saco e tentou sufocá-lo, inclusive, tendo inserido spray de pimenta no interior do saco. Como não desmaiou, relatou que o Sgt PMTales Willerson Xavier Corrêa lhe deu um golpe de “gravata” e pediu que o Sd PM Ramon Cezário Lamas lhe informasse caso desmaiasse. Após dizer que a vítima era forte, uma vez que não desmaiava, o Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa pegou uma arma, colocou-a na cabeça do ofendido e o ameaçou, dizendo que iria matá-lo caso contasse o ocorrido para alguém. Em seguida, colocaram o ofendido na viatura e foram para outro local, onde o liberaram e mandaram que fosse embora em seu carro, sob a ameaça de receber tiros (Evento 37 – ÁUDIO/VÍDEO1 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância). A postura omissa do embargante, que, segundo afirmação feita por ele próprio, possui formação humanística bem sedimentada devido às alterações recentes nas grades curriculares do Curso de Formação de Soldados, diante das agressões e ameaças perpetradas pelo Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa contra o ofendido, demonstra que ele anuiu com a conduta delitiva praticada pelo comandante da guarnição. Registre-se que o embargante, em seu interrogatório, citou que o Sgt PM Tales determinou que o Sd PM Durões saísse com a viatura do local para não chamar atenção (Evento 109 – ÁUDIO/VÍDEO7 – dos Autos n. 2000114-77.2020.9.13.0002 de 1ª instância), o que evidencia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que as ações que seriam ali praticadas não estavam em conformidade com os preceitos legais. Se o objetivo dos militares era realizar uma busca minuciosa no veículo do ofendido, por qual motivo conduziram o carro e o ofendido para um lote vago em local ermo em vez de conduzi-los a uma rua iluminada? Se a atuação da guarnição era regular, por qual motivo foi determinada a retirada da viatura do local para que não chamasse atenção? Por que não houve qualquer registro da referida abordagem? Assim, diante da situação fática delineada, não é crível a hipótese de que o embargante não obstou a conduta do Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa por entender que a ação do referido militar não constituía o crime de tortura. Ademais, conforme bem lançou o e. desembargador Fernando Galvão da Rocha no voto condutor do acórdão embargado, se, no momento dos fatos, o embargante nada fez, deveria, ao menos, ter comunicado o ocorrido para um superior, o que demonstraria que não coadunou, por omissão, com as cenas que presenciou. Por todo o exposto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada pela Ministério Público e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES opostos pelo Sd PM Ramon Cezário Lamas. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR VENCIDO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Sd PM Ramon Cezário Lamas, contra acórdão proferido no Evento 84 dos Autos de n. 2000114-77.2020.9.13.0002, em que a Primeira Câmara deste Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o ora embargante, pela prática do crime de tortura previsto no art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito a sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença de primeiro grau, que absolveu o embargante nos termos do artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em suas razões recursais, o embargante pleiteia a prevalência do entendimento manifestado no voto do desembargador vencido, no sentido de que seja mantida a sua absolvição, por inexistir prova de que se tenha omitido voluntariamente em obstar a prática da tortura reconhecida contra o seu superior hierárquico, o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa. Em contrarrazões, a eminente procuradora de justiça pugna pelo não conhecimento do recurso, argumentando que a deficiência na fundamentação da peça recursal torna inviável a análise de sua pretensão. No mérito, requer o desprovimento dos embargos infringentes opostos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O ora embargante foi incluído na PMMG em 1º/09/2017 e, na data dos fatos, tinha pouco mais de um ano de efetivo serviço, sendo, por óbvio, um policial militar com pouca experiência profissional. Em seu extrato de registros funcionais, constam 3 (três) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) advertência verbal. Na data dos fatos, o embargante trabalhava como patrulheiro na guarnição policial comandada pelo 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa, que foi condenado pelo cometimento do crime de tortura, com sentença já transitada em julgado. Pelo que analisei nos autos, todas as testemunhas arroladas e que prestaram depoimentos foram unânimes em afirmar que o Sd Ramon Cezário Lamas é um excelente profissional e que desconhecem qualquer fato que possa desabonar a sua carreira. Aliás, a própria vítima, em seu depoimento, afirmou expressamente que o ora embargante permaneceu, durante toda a ocorrência, fazendo a segurança e a proteção do seu comandante de guarnição e do motorista da viatura, com uma arma longa, ou seja, promovendo a chamada proteção de retaguarda, sem contato direto com os acontecimentos que se sucediam e com os atos praticados por seu superior hierárquico, o comandante da guarnição policial, que agia sozinho e não contou com a participação do ora embargante e nem do motorista da viatura policial, que também foi absolvido. Desta forma, para um Sd PM recém-formado, com pouca vivência operacional, fica muito difícil coibir a ação voluntária de seu superior hierárquico, comandante de guarnição, ao ponto de impedi-lo de praticar ações supostamente criminosas, sem pensar que tais atitudes poderiam atentar contra a quebra da hierarquia e disciplina. Leva-se em conta, ainda, que o embargante não trabalhava regularmente com o 3º Sgt Tales, e aquela escala de serviço foi feita de forma aleatória, ou seja, não havia liberdade entre os integrantes da guarnição para se discutir o que estava certo ou errado. A precedência hierárquica deveria ser seguida à risca. O Laudo n. 2019-024-000225-024-007935749-49, cuja perícia foi realizada em 12/01/2019, revela o seguinte resultado em relação à vítima: [...] Exame Visualizado a presença de sugilações localizadas nas regiões escapular esquerda, infra escapular direita, lombar direita, ombro esquerdo; escoriações nos cotovelos, antebraço esquerdo; hemorragia conjuntival à esquerda. [...] A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (Resposta especificada). Não. Em seu depoimento, a vítima Leonardo confirmou que reagiu à segunda abordagem dos militares, que resistiu à algemação e caiu ao chão com o 3º Sgt Tales, e, com isso, teve escoriações nas costas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As declarações do embargante são coerentes quando afirma que a tudo assistiu e não viu nada de anormal, apenas o uso moderado da força para conter o abordado, que confirmou que reagiu à ação policial de abordagem. Todas as ações empreendidas nesta ocorrência policial foram de responsabilidade do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa, comandante da guarnição policial, que decidiu de iniciativa pela realização da segunda abordagem, pela saída do local para realizar uma busca minuciosa no veículo da vítima e até pela liberação da mesma, sem fazer o necessário registro do fato. O fato incontroverso nos autos é que houve a condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa pelo cometimento do crime de tortura, por conduta comissiva, com trânsito em julgado. Entretanto, em relação ao embargante, a verdade é que nada ficou comprovado em seu desfavor. As testemunhas da vítima são três pessoas de sua própria família, que não presenciaram os fatos. O depoimento da testemunha Antônio Valdeir Alves da Silveira, porteiro do Condomínio Mundi Resort no dia dos fatos, é esclarecedor. Afirma que entrou de serviço na portaria do condomínio, às 19 horas daquele dia, tendo trabalhado até as 7 horas da manhã seguinte. Disse que viu quando a viatura policial passou e parou logo à frente e quando os policiais abordaram um suspeito dentro de um carro azul e vieram com ele em direção à viatura. Disse ainda que, quando o cidadão viu o xadrez da viatura aberto, entrou em luta corporal com os policiais e que, então, surgiu uma outra pessoa que tentou ajudar os policiais, que caíram ao chão e, após uns três minutos de luta, conseguiram algemar o indivíduo e o colocaram no xadrez da viatura, saindo logo depois do local. O exame de corpo de delito realizado na vítima, conforme mencionei anteriormente, é firme em descrever escoriações leves e compatíveis com a abordagem policial que foi presenciada pela testemunha Antônio Valdeir Alves da Silveira, porteiro do Condomínio Mundi Resort, que se encontrava de serviço exatamente no momento da abordagem, ocasião em que a suposta vítima se recusou a entrar no xadrez da viatura e entrou em luta corporal com o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Correa. É certo que o Sd Ramon Cezário participou da ocorrência, mas não foi possível comprovar que ele tenha atentado contra a integridade física da vítima, se considerarmos que a própria vítima em momento algum afirmou isso. A participação do embargante foi no sentido de ser integrante daquela guarnição policial, mas dizer que o mesmo foi responsável pelas ações desenvolvidas não faz sentido algum, já que todas as ações praticadas foram de autoria do 3º Sgt Tales, comandante da guarnição policial. Além do mais, o embargante obedecia às ordens do seu superior hierárquico, sem, contudo, praticar qualquer ação delitiva que ofendesse a integridade física do ofendido. Diante deste quadro fático, não se pode exigir do Sd Ramon Cezário outra conduta que não fosse a omissão, por receio de ser repreendido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pelo seu comandante de guarnição, em virtude de sua inexperiência operacional, pelo pouco tempo de serviço. Ante o exposto, mantenho o mesmo entendimento já manifestado anteriormente em sede de Embargos Infringentes de n. 2000122-26.2021.9.13.0000, no sentido de absolver o Sd Ramon Cezário Xavier Correa, diante da inexistência de prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva no cometimento do crime de tortura, nos termos do artigo 439, alínea “d”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar levantada pelo Ministério Público e negar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Mantenho meu entendimento esposado na apelação criminal e, pedindo vênia ao e. relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor, pelo que igualmente nego provimento ao recurso do Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator